Tribunal: TJPA
Processo: 0803695-09.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803695-09.2022.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante objetiva, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, a reforma da decisão formada pelo Conselho de Sentença que, por maioria dos vereditos, acolheu a tese de negativa de autoria e absolveu o apelado da prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Iuri Sousa Gonçalves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Compete analisar se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é dissociada das provas disponíveis nos autos, ou seja, se é pertinente a alegação acusatória que existem no caderno processual elementos probatórios suficientes para concluir de maneira diversa, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

3. Nesse contexto, a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatado que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas colhidas ao longo da instrução processual, é a anulação do primeiro julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, formando-se, para tanto, um novo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Após a análise acurada das provas constantes nos autos, verifico que assiste razão ao Órgão Ministerial, pois a tese defensiva de negativa de autoria não encontra amparo em nenhuma outra prova dos autos, se não unicamente no depoimento do apelado.

5. Os depoimentos da esposa da vítima, presente no momento dos fatos, e do Delegado de Polícia Civil responsável pelo caso, aliados ao Laudo Necroscópico e o Relatório de Missão Policial acostado aos autos, formam acervo probatório robusto a arrimar a versão acusatória.

6. Apelo Ministerial provido para anular o veredito dos jurados, determinando a submissão do ora apelado a novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Conhecido e Provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Os veredictos populares, por expressa determinação do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, são soberanos, de modo que a sua desconstituição somente encontrará cabimento quando aviltante à prova relativa ao fato delituoso. Pelo cotejo dos elementos probatórios, constata-se que a decisão que acolheu a negativa de autoria suscitada pelo apelado encontra-se manifestamente divorciada da prova dos autos, impondo-se a realização de novo julgamento na origem, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’; CPP, 593, III, ‘d’, e §3º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.395.050/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, J. 18/06/2024; RHC 218.697 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, J. 14/09/2022; AgRg no AREsp nº 2.481.805/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, J. 13/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente irresignação ministerial e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo do Tribunal do Júri de Marabá/PA
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença
,
absolveu
o ora apelado
MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA
, da prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de corrupção de menores
, tipificados no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990)
.

Narrou a
denúncia
, ID 9012535, que no dia
02/06/2019
, por volta das 03h20min, os nacionais
Warley Basílio Lopes Fontes
,
Betueo Coelho da Silva
, vulgo “
Magrão
”,
Matheus Tássio Pereira da Silva
, vulgo “
Matheus Cobiçado
” e
Maciel Rodrigues Cardoso de Sousa
, vulgo “
Mosquito
”, agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios com o menor adolescente
Matheus Vitor Cunha da Silva
, vulgo “
Monge
”, ceifaram a vida de
Iuri Sousa Gonçalves
, por motivo torpe, mediante asfixia por afogamento, e utilizando recurso de dificultou a defesa da vítima, além de terem praticado, em concurso material, o crime de corrupção de menores.

Segundo restou apurado nos autos, na noite dos fatos, o nacional
Iuri
estava ingerindo bebidas alcoólicas no bar denominado “
Sossega Madalena
”, com
Carlos Resende Amaral
, conhecido como “
Pintor
”,
Saulo Mendes Braga
, e com sua namorada
Jilvana Martins Mendes
, quando se aproximou de “
Magrão
”, falando que era faccionado ao
Comando Vermelho - CV
, e o convidou para provar uma “
maconha
”, no entanto, o denunciado afirmou que a droga não era boa e, então, começaram a discutir.

Discorreu que, a fim de evitar brigas, a vítima pediu que
Carlos
o levasse até a sua residência, de motocicleta, levando também
Jilvana
. Todavia, motivados pela discussão anterior, e pelo fato de pertencerem ao grupo criminoso
Primeiro Comando da Capital – PCC
, os denunciados resolveram perseguir
Iuri
, com intenção de mata-lo, saindo “
Magrão
” e “
Mosquito
” em uma motocicleta, e “
Matheus Cobiçado
”,
Warley
e
Matheus Vitor
em outra.

Sublinhou que, no trajeto, mais precisamente na
Ponte São Félix
, sentido Bairro
Nova Marabá,
os denunciados alcançaram a vítima, ocasião em que “
Magrão
” e “
Mosquito
” a puxaram da motocicleta, derrubando os três passageiros no chão. Ato contínuo, “
Magrão
”, “
Mosquito
”, “
Matheus Cobiçado
”,
Warley
e
Matheus Vitor
passaram a agredir
Iuri
como golpes de capacete, socos e chutes. A vítima tentou correr, mas foi alcança pelos denunciados e, apesar de ter pedido para não morrer e ter oferecido a droga que trazia consigo, “
Magrão
” falou que
“não queriam nem a droga e nem o dinheiro, e que Iuri iria morrer”
(textuais).

Relatou que, nesse ínterim, os quatro denunciados e o adolescente
Matheus
levantaram a vítima e a jogaram da ponte, dando causa a sua morte por asfixia (afogamento). O corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte, no
Rio Tocantins
, na
Colônia Z-30
, no Bairro
Velha Marabá
.

Após a ocorrência, ao ser ouvida em sede policial, a testemunha
Jilvana
reconheceu
Maciel Sousa Rodrigues Cardoso
, vulgo “
Mosquito
”, ora apelado, como sendo uma das pessoas que deram causa a morte da vítima. Por outro lado, o nacional
Carlos Resende
fugiu de motocicleta assim que iniciaram as agressões contra
Iuri
, afirmando não ter reconhecido os demais autores do crime.

Diante dos indícios de
materialidade
e
autoria do crime
, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelado, e demais denunciados, como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 244-B, §2º, do ECA, nos termos do artigo 69, do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia
foi
recebida
em
10/03/2020
, ID 9012537.

Laudo de Perícia de Necropsia Médico – Legal
, ID 9012444, pág. 08-09.

Declaração de Óbito
, ID 9012444, pág. 10.

Certidão de Óbito
, ID 9012444, pág. 11.

Resposta Escrita
, ID 9012540, pág. 12-15.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 9012543, pág. 03-05.

Memoriais Finais do Ministério Público
, ID 9012549, pág. 01-10.

Alegações Finais da Defesa
, ID 9012549, pág. 11-16.

Sentença de Pronúncia
prolatada em
05/10/2021
, ID 9012550, pág. 12-13 ao ID 9012551, pág. 01-06.

Recurso em Sentido Estrito
, ID 9012551, pág. 07-12 ao ID 9012552, pág. 01-05.

Certidão de Desmembramento dos autos
, ID 9012587.

Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito
, ID 9012590, pág. 01-07.

Parecer da Procuradoria de Justiça
, ID 9091932, pág. 01-04.

Acórdão mantendo a decisão de pronúncia
, ID 11114714

Ata de Audiência da Sessão do Júri
, ID 19351624, e ID 19351660.

Sentença Absolutória
exarada em
30/11/2023
, ID 19351660, pág. 08-09.

Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público
em 07/12/2023, ID 19351726.

Recurso recebido
em
11/12/2023
, ID 19351728.

Em suas
Razões Recursais
, ID 19351730, o representante do Ministério Público de 1º Grau requereu a reforma da decisão absolutória, para que o ora apelado seja submeto a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o argumento que o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 19351734, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão dos jurados.

Nesta
Superior Instância
, ID 20417283, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o ora apelado
MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA
, seja submeto à novo Júri Popular.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo do Tribunal do Júri de Marabá/PA
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença
,
absolveu
o ora apelado
MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA
, da prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de corrupção de menores
, tipificados no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990)
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 19351730, o representante do Ministério Público de 1º Grau requereu a reforma da decisão absolutória, para que o ora apelado seja submeto a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o argumento que o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
.

É cediço que em se tratando de sentença proferida em cumprimento de decisão do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos, pois, constitui garantia constitucional, prevista no
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal de 1988
. Assim, a decisão a que chegou o Conselho de Sentença é soberana e somente pode ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão é totalmente dissonante do suporte probatório produzido em juízo. O artigo retromencionado autoriza que, na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Não obstante,

uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no Tribunal do Júri, erigindo, assim, exceção ao
princípio do dever de fundamentação das decisões judiciais
, preconizada no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Nesta linha de entendimento, é o
entendimento jurisprudencial
assentado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, por ocasião do julgamento da ação mandamental de
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo Ministro
Jorge Mussi
, cujo
Acórdão
fora publicado em
29/02/2012
, no sentido de que
“(...) interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (...).”

Nesse contexto, a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova produzida nos autos, é a anulação do primeiro julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, formando-se, para tanto, um novo Conselho de Sentença.

Isto porque no âmbito do Tribunal do Júri prevalece o sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, de tal sorte que em 2º grau de jurisdição cabe verificar tão somente a conformidade da decisão dos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, consoante assenta a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO

AO ART. 593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AFASTAMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECONHECIMENTO DE ERRO NA EXECUÇÃO. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL - CP. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do que dispõe o art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição Federal - CF, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, cujos veredictos são soberanos. Daí se extrai que a decisão do conselho de sentença não pode ser modificada, no mérito, por juízes togados. Por outro lado, é certo que as decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda
. (...).
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.395.050/RN, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJe de 21/06/2024).
Grifei

Ao compulsar os autos, compreendo que
assiste razão
a insatisfação ministerial.

Observei que a
materialidade delitiva
está demonstrada através dos autos do
Inquérito Policial nº 00561/2019.100054-8
, ID 9012444, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00561/2019.100062-4
, ID 9012444, pág. 05-06, o
Laudo de Perícia de Necropsia Médico Legal – Laudo nº 2019.000317-TAN
, ID 9012444, pág. 08-09, a
Declaração de Óbito nº 27625495-3
, ID 9012444, pág. 10, a
Certidão de Óbito
, ID 9012444, pág. 11, o
Auto de Reconhecimento Fotográfico
, ID 9012446, pág. 04-11, o
Relatório de Missão Policial
, ID 9012447, pág. 11-14 e ID 9012448, pág. 01-18, o
Relatório Final de Inquérito Policial
, ID 9012453, pág. 09-12 e ID 90124454, pág. 01-04, e, e a
Errata
do
Laudo Necroscópico
, ID 9012537, pág. 14.

Em adição, a
autoria delitiva
ou
participação
do ora apelado, na conduta delitiva sob enfoque, restou delineada com o depoimento prestado pela testemunha
Jilvania Martins Mendes
, esposa da vítima, em sede de
Sessão de Julgamento
, nos seguintes termos:

“(...). O meu marido foi antes, sozinho para a festa, eu fui depois, peguei um moto taxi e fui atrás dele, nos encontramos na festa, a gente ficou lá um tempo, aí ele queria dinheiro, aí ele me fez montar na moto e para não ter confusão, eu montei na moto e a gente vinha discutindo muito, eu falava não quero ir, vocês estão bêbados, para a moto.
Só que quando a gente saiu da festa, o “pintor”
,
que era o motorista que estava trazendo a moto
, e
ram três pessoas na moto.
Na festa,
o “pintor” estava muito bêbado conversando com alguém
,
que era a pessoa do Maciel
,
ele era alto, o Maciel
,
só que eu não conhecia ele
,
conheci depois dos depoimentos
,
das audiências que eu participei
. Então, para não ter confusão, eu montei na moto, aí ele foi na contramão, subindo o jabutizinho que tem no meio da rua, aí eu começava a gritar, para, para, tu vai matar a gente, já que ele estava muito bêbado, aí ele falou assim: eu tenho que ir. Tipo indo com medo, então quando a agente estava chegando quase no meio da ponte, eu não tinha ouvido o barulho da moto, não tinha ouvido nada, eu só fui ver quando eu olhei para trás e tinham muitos faróis de motos,
aí eu só senti na hora que essa pessoa chutou em mim
,
aí foi a hora que a agente caiu
,
daí quando eu olhei
,
eles já estavam segurando ele e falando para mim correr
,
aí eu corri
. Não teve briga, não teve nada na festa. Eu não conhecia os denunciados, porque eu não tinha o costume de sair de casa. O único desentendimento que teve, não teve briga, não teve empurrão, não teve nada, foi só uma pessoa que pegou a mesa dele e ele falou para a pessoa essa mesa é minha, e eu falei, a gente está nessa mesa, a gente só foi no banheiro, só foi isso, não eram nenhum dos denunciados, era um casal.
Eu vi uma pessoa alta
,
de costa
,
conversando com o “pintor”
.
Eu reconheci o Maciel na ponte
,
porque antes de eu cair da moto
,
eu olhei para o lado
,
eu vi o rosto dele
. Saímos da festa, nós três, eu, o “pintor” e o Iuri, aí nós três subimos na moto,
o “pintor” estava guiando a moto
, estávamos indo para casa, não ouvimos zuada das motos vindo atrás, como a agente estava indo conversando, discutindo e tal. Quando eu olhei, já foi a hora da queda, que olhei os faróis.
Na hora da queda
,
o ‘pintor” bambeou na moto e conseguiu sair
,
já eu e o Iuri ficamos para trás
,
a gente caiu
.
Eu vi três motos próximo da gente
, s
e vinha mais atrás eu não sabia e todas as motos tinham duas pesso
as.
Só reconheci o Maciel
,
que foi quem chutou e derrubando a gente da moto
. No momento que derrubaram a moto não cobraram, não falaram nada, só um que falou para eu ir embora, mas não consigo reconhecer esse rapaz e ele fez menção que ia me chutar para mim cair da ponte, para me assustar, ele chegou perto de mim e dobrou a moto, daí eu corri. Depois que eu corri, eu não olhei muitas vezes para trás, só vi quando estava um monte de gente ao redor ele. Ele estava muito embriagado, ele não conseguiu correr,
ele não tinha nenhuma possibilidade de se defender
,
porque estava muito embriagado
.
Eu não cheguei a ver quando jogaram ele da ponte
,
eu só vi quando levaram ele para o murinho da ponte
,
para a beira
,
depois eu não conseguir ver e ouvir nada
, porque eu já estava longe. Na hora que a agente voltou, ele não estava mais,
os policiais falaram que não podiam procurar ele dentro da água
,
porque estava tarde
,
estava correnteza e soube da morte no outro dia
. Eu não achava que tinham matado ele, eu achava que tinham levado ele pra malinar, machucar e não para matar. Quando eu cheguei no final da ponte, eu já encontrei a polícia e pulei na frente da viatura, parece que foi Deus, aí quando a gente fez a volta, ele já não estava mais, estava só a sandália dele. Quando ele estava em São Felix, foi um período que a agente se separou, que eu passei um tempo na casa da minha mãe e eu não sei o que aconteceu com ele, ele começou a usa droga, não sei o que se passou, se ele teve alguma desavença, depois de dois ou três meses, que nós voltamos.
Reconheci o Maciel
,
ele é alto
,
po
uca barba
,
magro e rosto fino
,
foi dando essas as características
,
dando a investigação e começaram a prender eles
.
Na ponte não estava muito escuro
,
dava para enxergar
.
O reconhecimento foi feito assim
,
o delegado me mostrou umas fotos
,
eu reconheci pelas fotos
,
eu falei é esse aqui
,
eu só consigo lembrar do rosto do Maciel
,
tipo eu não sabia o nome dele, eu reconheci a pessoa
,
depois que eu fui saber o nome dele
. O Iuri não vendia droga e nem se metia em facção como falam.
Antes de ver as fotos,

na delegacia
,
eu já tinha feito a descrição da pessoa
.
Eu vi o rosto do Maciel antes de cair da moto
. (...).”
Grifei

A ligação do ora apelado com a prática delitiva também pode ser prospectada do seguinte trecho do depoimento prestado pela testemunha
Toni Rinaldo Rodrigues de Vargas
, Delegado de Polícia Civil, durante a
Sessão de Julgamento
, nos seguintes termos:

“(...). Que a equipe policial soube da ocorrência em cima da ponte e chegando lá tinham poucos vestígios na ponte, tinha um relógio, que foi apreendido pela polícia militar e alguns objetos.
A dona Jilvania
, esp
osa da vítima estava bem assustada e o depoimento dela
,
no dia seguinte é que se teve dentro de um bar
,
uma festa chamada Sossega Madalena
,
então lá tiveram alguns atos
, q
ue levaram a predefinição que impugnou na morte do Iuri
,
sendo jogado de cima da ponte
. A materialidade,
a existência desse delito se daria com o encontro cadavérico
,
somente ocorreu no dia seguinte
,
na parte da manhã
,
na colônia dos pescadores
. Até ocorreu um fato, que um outro Iuri havia desaparecido, que tinha tido uma confusão, coincidência né.
Quando a Jilvania contou o que tinha ocorrido
,
eles tinham batido uma foto
,
dentro do estabelecimento Sossega Madalena
,
e o Iuri aparece nessa foto fazendo uma simbologia com dois dedos
,
em “v”
,
que no meio dos criminosos
,
significa simpatizantes pela facção criminosa do comando vermelho e isto foi visto por alguns desses indiciados
,
e constava mais um o Matheus
,
um menor
,
que inclusive
, não sei se ele ainda está apreendido,
que também trouxe elementos contra o Maciel
. Nós buscamos as imagens da ponte, para ver a dinâmica dos acontecimentos, lá do Sossega Madalena esse grupo perseguiu, tanto o casal, quanto a terceira pessoa, que
era chamado por eles de “pintor”
, eu não me recordo o nome dele.
Especificamente
,
o Maciel foi a pessoa que chutou a moto para que eles caíssem e de acordo com o depoimento deste menor
,
eles já saíram desta festa com o intuito de matar o Iuri
, p
orque existe aquela rivalidade entre os criminosos
,
todos eles são simpatizantes da facção criminosa PCC
,
enquanto Iuri era simpatizante da facção do Comando Vermelho
,
demonstrada na simbologia da foto e depois em cima da ponte deles brigarem
,
eles arremessaram o Iuri de cima da ponte
.
O motivo da morte foi briga de facção
.
Os elementos que levaram ao indiciamento foi o reconhecimento de Jilvania
,
que reconheceu o Maciel
,
no qual foi corroborado pelo depoimento do menor
,
que foi ouvido
,
ele narrou com bastante detalhes de como ocorreram os fatos
,
e o próprio Maciel contribuiu para tudo que se sabe
,
ele foi a primeira pessoa a ser identificada e investigada no caso e chegamos aos demais integrantes
.
O reconhecimento da dona Jilvania foi feito com a lei pede
,
a pessoa que vai reconhecer é intimada a reconhecer, é pedido que essa pessoa descreva as características do suspeito
,
ela descreve e logo após são mostradas algumas fotografias dos suspeitos
,
dentre as quais estavam a fotografia de Maciel
,
e nesse ato ela nem duvidou
,
logo reconheceu Maciel como sendo aquela pessoa
. Eu escutei o menor e realizei buscas na casa do menor, foi autorizada pela justiça, e a apreensão do menor, devido a grave ameaça, o que corroborou com as informações, é uma pena não termos encontrado maiores elementos, como celular.
O corpo foi encontrado jogado no rio
.
Na época das investigações
,
Maciel aceitou falar sobre o fato
,
disse que não participou do fato em si
,
que ficou de longe e que pediu para eles não jogarem ele lá de cima, mas que não foi atendido
.
Especificamente naquele dia
,
Maciel foi conduzido na delegacia por porte de drogas
,
e a partir daí as investigadoras conversaram com ele e perguntaram se ele desejava colaborar a respeito do crime da ponte
,
os investigadores já sabiam que ele estava no meio
,
mas precisavam de provas e ele decidiu colaborar
.
As provas que indicam a coautoria do Maciel no crime são o reconhecimento da Jilvania
,
o depoimento do menor
, qu
e fala abertamente que Maciel concorreu para o crime
,
a fuga dele
,
Maciel teve fuga logo após
,
e a vida pregressa
,
ele era membro da facção do PCC
.
A polícia já tinha informações dele na traficância
, eu não o conhecia, eu o conheci nesse delito. (...).”

Grifei

Insta destacar, ainda, excerto do depoimento prestado pela testemunha
Renan Miranda de Carvalho Barros
, investigador de Polícia Civil que, ao ser ouvido durante a
Sessão de Julgamento
, relatou,
in verbis
:

“(...).
Que participou das investigações do crime
.
Na festa estavam a vítima e os suspeitos
, a
vítima era pertencente da facção criminosa do comando vermelho e os suspeitos eram da facção rival do PCC
. Em determinado momento da festa, a vítima ofereceu maconha aos suspeitos, e lá, ele se denominou como integrante do comando vermelho e aqui em Marabá existe essa guerra de facções, e diante dessas informações, que a própria vítima falou que era do comando vermelho,
eles esperaram a vítima sair da festa
,
para ceifar a vida dele
.
Quando a vítima sai da festa
,
os suspeitos em duas motocicletas saem em perseguição da vítima e abordam ele na ponte
,
entram em luta corporal e jogam a vítima da ponte
.
Tinha um menor entre eles
, mas não me recordo do depoimento dele.
Recebemos informação de que o Maciel estava envolvido no crime
,
conseguimos localiza-lo e de antemão ele já confessou e disse quem eram os outros envolvidos no crime
. No dia,
o Maciel disse que foi na intenção de bater no cara e
,
segundo ele
,
ele não participou do momento em que jogaram a vítima da ponte
,
ele relatou que bateu na vítim
a.
Foi homicídio por briga de facção
,
foram com a intenção de matar
.
Eles bateram muito na vítima e depois jogaram da ponte
.
A vítima estava em uma motocicleta com a namorada e um amigo
,
derrubaram a moto
,
o amigo dele conseguiu fugir
,
a namorada também conseguiu fugir
,
quem ficou foi só a vítima
. (...).”

Grifei

Verifica-se, pois, a existência de provas robustas contra o ora apelado. Desta feita, os jurados não podem ignorar o conjunto probatório produzido sob o contraditório e a ampla defesa, de sorte que sobreleva mencionar a impossibilidade de exercer na hipótese dos autos o juízo positivo de constatação acerca do acervo probatório capaz de ensejar a condenação. Ressai das provas anexadas aos autos, de forma inconteste, que o ora apelado
concorreu
para o
crime de homicídio
em análise.

Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução. Porém, consoante às asserções expostas alhures, entendo ser possível
anular
a decisão do Júri Popular, sob o pálio de
contrariedade
ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados se apresenta totalmente contrária ao acervo probatório produzido nos autos, haja vista que os depoimentos carreados aos autos, notadamente a palavra da esposa da vítima, presente no momento dos fatos, e do Delegado de Polícia Civil responsável pelo caso, asseveraram, incisivamente, que o ora apelado incorreu na conduta típica pela qual foi pronunciado.

Sobre o tema,
jurisprudência
proveniente de nossas
Cortes Superiores
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO.

1.
A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados
.
Exclusividade na análise do mérito
. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689/2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”. 3.
Em nosso ordenamento jurídico
,
embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida
,
o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável
,
incontrastável ou ilimitado
,
devendo respeito ao duplo grau de jurisdição
.
Precedentes
. 4
. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida
,
pois
,
ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença
,
simplesmente
,
determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri
5.
Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri
,
dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal
,
não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa
,
sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório
,
que impõe a condução dialética do processo

(par conditio)
. 6. Agravo Regimental provido.
(STF – RHC 218.697 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgamento: 14/09/2022, Publicação: 05/10/2022).
Grifei

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIME. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte Superior de que
,
ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri
,
sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos
,
à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
,
admite-se a sua cassação
.
Caso contrário
,
deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional
(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2.
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais
,
em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório
,
hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento
.
Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas
,
destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.481.805/SE, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).
Grifei

Como exposto, no caso em comento, alegou o ora apelante que a decisão do Egrégio Conselho de Sentença não encontraria subsídio nas provas existentes nos autos. Entendo que tal alegação tem cabimento diante da existência de suporte probatório suficiente e, apesar da
negativa de autoria
por parte do ora apelado durante a
Sessão em Plenário
, existem provas nos autos que sinalizam de forma contrária.

Diante da análise de toda instrução processual, entendo que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em afronta a
alínea ‘d’, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal
, sendo que a decisão que acolheu a
negativa de autoria
se mostra arbitrária, visto que se encontra divorciada da realidade processual e se dissociada também da prova dos autos, conforme claramente exposto alhures.

Não é outro o entendimento da
Procuradoria de Justiça
do Ministério Público Estadual que, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
sustentou, em seu
parecer
,
in verbis
:

“(...). Assim, a tese de negativa de autoria adotada pelo Conselho de Sentença não encontra respaldo em qualquer elemento de prova constante dos autos, a indicar a absolvição do apelado, eis que a prova produzida demonstra que MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, deu apoio aos demais acusados na execução da vítima. Dessa feita, estando demonstrado a materialidade e autoria do crime nos autos, vê-se que a decisão do Conselho de Sentença, ao admitir a negativa de autoria é contrária à prova dos autos, o que justifica o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPPB, pois, à toda evidência, as provas colhidas durante a instrução processual e em plenário indicam com precisão a ocorrência do tipo descrito na pronúncia. Nesse diapasão, estando a decisão dos jurados destoante do conjunto probatório, deve o julgamento pelo Tribunal do Júri ser anulado, a fim de que o apelado seja submetido a novo Júri, com fundamento no art. 593, §3º, do CPP. (...).”
ID 20417283, pág. 09-10.

Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, entendo, portanto, que se faz
imprescindível
a submissão do ora apelado a um
novo julgamento
perante o
Júri Popular
.

Acerca da matéria, trago à colação
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE ACOLHIDA. PRELIMINAR.
A inobservância do prazo de apresentação das razões recursais configura mera irregularidade. Precedente.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS.

Os veredictos populares
,
por expressa determinação do art. 5º
,
XXXVIII
,
“C”
,
da Constituição Federal
,
são soberanos
,
de modo que a sua desconstituição somente encontrará cabimento quando aviltante à prova relativa ao fato delituoso
.
Pelo cotejo dos elementos probatórios
,
constata-se que a decisão que reconheceu a autoria e o dolo do agente
,
porém
,
o absolveu
,
encontra-se divorciada da prova dos autos
,
impondo-se a realização de novo julgamento na origem
. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS - Apelação Criminal, Nº 50001990820138210070, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Sandro Luz Portal
, Julgado em: 17-06-2024, Publicação: 21/06/2024).
Grifei

Nesta linha de cognição, acrescento julgado de nossa
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL – DECISO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — PROCEDÊNCIA.

1)
A decisão do Conselho de Sentença que, ao acatar a tese da defesa
, desc
lassificando o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (Feminicídio) praticado pelo acusado contra a vítima
,
sua companheira
,
com base tão somente no depoimento do apelado
,
encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos
,
pois
,
das provas colhidas
,
existem evidências de que o recorrido praticou as condutas criminosas imbuído do dolo de homicídio
. 2)
Versão do recorrido
,
acolhida pelo Conselho de Sentença
,
flagrante e induvidosamente contrária às demais provas existentes nos autos
,
conduzindo à anulação do julgamento
. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA – RE Nº 0020393-13.2018.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado) – Tribunal Pleno – Julgado em 05/09/2022, Publicado em 14/09/2022).
Grifei

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela acusação e
dou-lhe provimento
,
para que seja o ora apelado,
MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA
, submetido a
novo julgamento
pelo
Tribunal do Júri
, tudo em conformidade com o parecer ministerial lançado nos autos.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024